Tribunal: TJDFT
Processo: 0007601-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007601-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de pagamento do devido precatório quanto ao anuente SEVERINO DE SOUZA COSTA, devidamente representado por sucessão processual. O exequente pugnou pela retenção da verba dos honorários contratuais ao patamar de 20% (vinte por cento) ao id 17405696, quanto aos valores devidos aos sucessores do substituído processualmente. Ainda, pela decisão de id 16937586, foi defiro o pedido de retificação do PCT 2017.00.2.020906-4 - PJe 00217665020178070000, devendo os valores a serem quitados ao substituído processualmente SEVERINO DE SOUZA COSTA (de cujus) ser divido entre seus sucessores. É o relatório necessário. Decido Ao compulsar os autos, verifica-se que foi expedido ao anuente o devido precatório PJE PCT 00217665020178070000 e pendente de pagamento, conforme se extrai de consulta ao site deste Tribunal. In casu, pela decisão de id 16937586 foi determinado que a COORPRE fosse oficiada acerca da necessidade de retificação do respectivo precatório. Determinação atendida, conforme se extrai da do ofício e seus anexos expedidos pela Secretaria do Conselho Especial, acostados ao id 17132050. Quanto ao destaque dos honorários contratuais, este configura direito autônomo do causídico, podendo ele requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório. Desse modo, defiro o pedido de pagamento da verba honorária contratual da quantia devida ao credor, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da condenação, autorizado ao id 11965151. Isto posto, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos concernentes ao substituído processualmente SEVERINO DE SOUZA COSTA, observando-se a aplicação do disposto na cláusula 6 da transação inclusa ao id 11965152 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado na decisão de id 11965151. Ressalte-se, ainda, que o beneficiário optou pela expedição de precatório e expressamente renunciou à diferença decorrente da adoção da aplicação do IPCA-E como indexador monetário, cuja renúncia foi homologada pela decisão de id 11965288 e os valores a serem quitados ao anuente SEVERINO DE SOUZA COSTA (de cujus) devem ser divididos entre seus sucessores. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias para se manifestarem. Antes porém, translade-se cópia da presente decisão, oficiando-se à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE. I. Brasília, 20 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador